Tribunal: TCU
Processo: 034.563/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11889/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.563/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Abadia Aparecida Senna Correa (CPF XXX.061.841-XX); Adriana Glória Pedroso de Arruda Silva (CPF XXX.574.921-XX); Adriana Pernomian Orcesi (CPF XXX.085.588-XX); Ana Cláudia Pernomian Martins da Silva (CPF XXX.351.998-XX); Carla Diandra Simão da Silva (CPF XXX.079.441-XX); Cláudia de Vasconcelos Silva Baraúna (CPF XXX.841.471-XX); Cristina de Vasconcelos Silva (CPF XXX.728.481-XX); Elisângela Martins de Oliveira da Silva (CPF XXX.416.611-XX); Emanuela Jeane Correa da Silva Pereira (CPF XXX.726.981-XX); Evanisa Mariano da Silva (CPF XXX.958.375-XX); Fredevinda Gonçalves Victorio (CPF XXX.119.741-XX) e Luzia Pilligrinelli Jara Maciel (CPF XXX.062.491-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.